Tribunal: TJDFT
Processo: 0757253-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Omissão não caracterizada. Pretensão de rejulgamento da matéria. Impossibilidade. Inconformismo quanto ao julgamento do caso concreto. Alegações do recorrente devidamente analisadas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que conheceu do Recurso Inominado movido pelo autor, negando-lhe provimento. Na ocasião, a sentença foi mantida porque o acórdão reconheceu a prevalência da liberdade de imprensa e do direito à informação sobre os direitos de personalidade do autor, no caso concreto. Entendeu-se que a matéria jornalística possuía caráter meramente informativo, sem imputação direta de prática criminosa ao recorrente.
2. Destacou-se, nessa perspectiva, que o autor ocupa cargo público e ostenta a condição de pessoa pública, o que mitiga a proteção à sua imagem e o sujeita a críticas e escrutínio social. Concluiu-se inexistir abuso no exercício da atividade jornalística ou excesso apto a configurar dano moral. Assim, ausente ilicitude, reputou-se incabível a retirada da reportagem e a indenização pretendida.
3. Nas razões recursais (ID 81192186), alega ter havido omissão em relação à alegação do recorrente de que o fato de este ocupar cargo público de destaque não autoriza a imputação de crime a ele por parte de reportagem jornalística. Ato contínuo, alega que a reportagem traz fatos inverídicos e sem provas, de modo que o cargo ocupado não legitima a conduta jornalística que deu origem à ação em questão. Ao final, pugna o provimento do recurso, com atribuição de efeitos modificativos para que os pedidos sejam julgados procedentes.
4. Contrarrazões apresentadas em ID 81807042, ocasião na qual o recorrido pugna pelo desprovimento dos embargos.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48, Lei no 9.099/95 e art. 1.022, CPC), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
7. Não há que se falar em omissão no acórdão recorrido, pois a questão suscitada foi expressamente enfrentada pela Turma Julgadora. A alegação de que não teria sido analisado o fato de o recorrente ocupar cargo de natureza público eletiva não procede, uma vez que tal circunstância constituiu fundamento central da decisão. O acórdão consignou, de forma clara, que a condição de agente político acarreta mitigação dos direitos de personalidade.
8. Assim, assentou-se que somente em hipóteses excepcionais se justificaria a restrição à liberdade de expressão, o que não se verificou no caso concreto. Ademais, destacou-se que o amplo escrutínio público e midiático é elemento essencial à legitimidade e ao fortalecimento da democracia representativa e participativa.
9. Os agentes públicos, sobretudo aqueles detentores de mandato eletivo, estão naturalmente sujeitos à crítica, à fiscalização social e ao debate público. Nesse contexto, a divulgação de fatos com caráter informativo, sem sensacionalismo ou devassa ilegítima da esfera privada, não configura ilicitude. Ao contrário, representa exercício regular da liberdade de imprensa, a qual deve prevalecer diante do inequívoco interesse público da notícia.
10. Neste sentido, o entendimento do STF sobre o assunto é o seguinte: “Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes” (STF, ADI 4.451, DJe 06.03.2019).
11. Além disso, nos termos do art. 489, § 2o, do CPC, em hipóteses de colisão entre normas, cabe ao juiz justificar os critérios da ponderação efetuada e as premissas fáticas adotadas. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou teses suscitadas pelas partes. Basta que enfrente aquelas relevantes e necessárias à solução do mérito. No caso, a fundamentação apresentada mostra-se adequada e suficiente para resolver a controvérsia posta.
12. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos suficientes. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026.
IV. Dispositivo
13. Embargos rejeitados.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48. CPC, arts. 489 e 1022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.451, DJe 06.03.2019; TJDFT, Acórdão 2090614, 0701092-78.2025.8.07.0016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/02/2026, publicado no DJe: 27/02/2026